Tribunal: TJPA
Processo: 0811800-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811800-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de impugnação a cumprimento de sentença, rejeita a preliminar de inexigibilidade do título e homologa os cálculos da parte incontroversa, determinando a expedição de ofício requisitório e RPV;

2. O cumprimento de sentença é a fase do processo que satisfaz o título executivo, o que enseja o trânsito em julgado da decisão a ser cumprida, condição que denota a irrecorribilidade da sentença e consequente estabilidade dos termos julgados. A desconstituição da decisão tornada definitiva somente se dá por meio de competente ação rescisória; não havendo possibilidade de rediscussão da matéria em sede de execução do título judicial ou de cumprimento de sentença;

3. O caso dos autos não se subsumi ao teor do § 5º do art. 535 do CPC, porquanto o a sentença em cumprimento não está consubstanciada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, nem fundada em aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso da Corte Suprema;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811800-25.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAUJO

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão (Id. 15269155 - Pág. 68-72) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Proventos (processo nº 0059846-63.2014.8.14.0301), em fase de impugnação a cumprimento de sentença, rejeita a preliminar de inexigibilidade do título e homologa os cálculos da parte incontroversa, no valor de R$466.295,98 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) determinando a expedição de ofício requisitório e RPV.

Em suas razões, o agravante alega a inexigibilidade do título judicial, conforme teor do art. 535, III, § 5º, do CPC, por entender incorreta a decisão transitada em julgado, pois a interpretação conferida afronta o entendimento do STF e a própria Constituição Federal. Afirma que, para aplicação do referido dispositivo, não se exige declaração de inconstitucionalidade da norma pelo STF, mas sim que o ato judicial esteja desafiando interpretação firmada pelo STF.

Argumenta que a decisão executada está em flagrante desconformidade com a Constituição e com interpretação tida pelo STF como inconstitucional; que a alegada inconstitucionalidade não chegou a ser examinada pela r. decisão agravada, o que pode ser feito diretamente por essa Turma; que a inexigibilidade do título está consubstanciada na medida em que a agravada faleceu no ano de 2011, quando já vigoravam as disposições da EC n° 41, aplicando-se a atual redação do art. 40, parágrafo sétimo, da CF/88.

Aduz a existência de dano grave ou de incerta reparação com o prosseguimento da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso par reforma da decisão.

Junta documentos.

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id. 15394286).

Contrarrazões (Id. 16067918).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, ação de revisão de aposentadoria. Na fase de cumprimento de sentença, houve impugnação, sendo prolatada decisão, nos termos do dispositivo a saber:

"Decido.

Defiro o pedido de prioridade, devendo ser registrado nos presentes autos.

1.

Da inexigibilidade da sentença.

Operado o trânsito em julgado da sentença e, tendo em vista que o feito que lhe deu origem não tratou de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade posterior, mas julgamentos restritos a cada um dos feitos, sem reflexos de natureza vinculativa às decisões alcançadas pela coisa julgada, somente a ação rescisória, opção não manifestada pelo Requerido, teria o condão de desconstituir a sentença.

Ao tratar do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1º, caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira.” (NERY JUNIOR; NERY, 2014, 863).

No julgamento da ADI 2418, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 535, III e § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo que a inconstitucionalidade ou constitucionalidade deve ter sido declarada antes do trânsito em julgado da sentença cujo cumprimento se exige, como abaixo:

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).

1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.

3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.

Pois bem. No caso concreto, inexiste declaração de inconstitucionalidade da norma legal e os fundamentos jurídicos contidos na sentença, ainda que não tenha consignado o dispositivo constitucional correspondente. E nem necessitava.

Pedido rejeitado.

(...)

Assim, homologo os cálculos da parte incontroversa, no valor de R$466.295,98 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), devidos à parte Requerente.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1) OFÍCIO REQUISITÓRIO no importe de R$463.120,56 (quatrocentos e sessenta e três mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos), em favor do Requerente PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAÚJO; e

2) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$3.175,42 (três mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em favor da patrona do Requerente na causa, Drª ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ (OAB/PA nº 17.842).

O pagamento da RPV será efetivado no prazo de até 2 (dois) meses, contados da entrega ao Estado do Pará, atualizando-se na forma do julgado nos seguintes termos:

i
) entre a data da apresentação do cálculo ora homologado e a data da expedição da RPV incidirá a correção monetária (Superior Tribunal de Justiça, Tema 292);

ii
) os juros de mora incidirão, apenas, se decorrido o prazo para pagamento e não houver a liquidação da obrigação (RE 1.169.289/SC).

Expedidas as ordens de pagamento, remetem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos.

Juntados os cálculos, intimem-se as partes para sobre eles se manifestarem em 5 (cinco) dias.

Cumpra-se."

A decisão agravada refuta o pedido do impugnante, considerando que somente ação rescisória tem o condão de desconstituir sentença alcançada pela coisa julgada.

O agravante alega a inexigibilidade do título judicial, aventando o teor do art. 535, III, § 5º, do CPC, por entender que a decisão transitada em julgado é dissonante do entendimento do STF e afronta a própria Constituição Federal. Argumenta que a inexigibilidade do título está consubstanciada, pois a agravada faleceu no ano de 2011, quando já vigoravam as disposições da EC n° 41, aplicando-se a atual redação do art. 40, parágrafo sétimo, da CF/88.

Pois bem.

O cumprimento de sentença é a fase do processo que satisfaz o título executivo, o que enseja o trânsito em julgado da decisão a ser cumprida, condição que denota a irrecorribilidade da sentença e consequente estabilidade dos termos julgados. A desconstituição da decisão tornada definitiva somente se dá por meio de competente ação rescisória; não havendo possibilidade de rediscussão da matéria em sede de execução do título judicial ou de cumprimento de sentença.

Por certo, cabível impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução, por inexequibilidade do título, nos termos descritos no art. 535, III, do CPC. Vejamos:

“
Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;”

O agravante aventa o teor do § 5º do citado dispositivo legal, para embasar sua tese de inexequibilidade do título, o qual destaco:

“§ 5º
Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”

O caso dos autos não se subsumi ao teor do § 5º do art. 535 do CPC, porquanto o a sentença em cumprimento não está consubstanciada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, nem fundada em aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso da Corte Suprema.

Na verdade, o que se vê a pretensão do agravante de rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, sob o argumento de que a impugnação possui eficácia rescisória e alegando que, à época do óbito da servidora instituidora do benefício, já vigoravam as disposições da Emenda Constitucional nº 41, por conta disso a decisão em cumprimento estaria afrontando entendimento do STF. Tal desiderato representa descompasso com a norma processual, pois a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado deve se dar por meio de ação própria.

A ação rescisória é obrigatória também em caso de posterior declaração de inconstitucionalidade da norma. Assim se depreende do entendimento do STF, ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 730462), firmando a seguinte tese acerca dos efeitos temporais de sentença transitada em julgado, fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)
.

Reitere-se que a situação dos autos não se insere na norma do § 5º do art. 535 do CPC, porquanto não se trata de declaração de inconstitucionalidade de norma que embasou a decisão em cumprimento. Desse modo, não há que se falar em inexigibilidade do título a ensejar o acolhimento da impugnação.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode abranger a rediscussão do mérito. Em caso de inconformismo, à parte cabe, no momento oportuno, se valer das vias recursais adequadas. A coisa julgada produz seus efeitos, encerrando-se a discussão do mérito da causa, de modo que, por força da preclusão, não é possível haver novo pronunciamento a respeito do que já julgado.

Destaco julgados nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM FASE DE CONHECIMENTO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA. -Não se tratando das matérias inseridas no art. 525, § 1º, do CPC é incabivel a rediscussão e/ou modificação do que restou deliberado no processo de conhecimento, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material ocorrida com o trânsito em julgado da sentença -Se constou expressamente no título exequendo, não só a metragem da área verde irregularmente ocupada pelos réus, como também foi afastado o direito à indenização ou retenção por benfeitorias, afigura-se desnecessária e inútil nova prova pericial, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000200758290001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07160798020198070000 DF 0716079-80.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Em verdade, o presente recurso retoma discussões referentes ao mérito processual, que já fora decidido em sentença (Id. 15269147) e confirmado no recurso de Apelação por Acórdão (Id. 15269148), o que não se permite em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023